Tribunal: STF
Processo: HC 227383
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 



    2. Neste caso, a custódia cautelar foi justificada pelas instâncias antecedentes pela necessidade de acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal).



3. A parte impetrante requer que “o paciente aguarde o julgamento nos autos do processo 08000643- 45.2021.8.15.0211 em liberdade, haja vista o manifesto excesso de linguagem na sentença de pronúncia ou que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas constantes no art. 319 do CPP, tendo em vista a manifesta fundamentação inidônea para manutenção da custódia provisória. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A alegação de excesso de linguagem da decisão de pronúncia não foi apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão estadual:



    O magistrado a quo, na decisão de pronúncia (Id. 15474724), justificou da seguinte forma:



    “(...) Entendo que não houve nenhuma alteração da situação de fato desde a decretação da preventiva do acusado. A prisão se justifica especialmente para garantir a ordem pública, posto que o delito reveste-se de gravidade em concreto suficiente para ensejar a medida, considerando-se o modus operandi do réu. Ademais, observa-se a reiteração delitiva do agente, de modo que sua liberdade poderá ensejar o cometimento de novos delitos contra a vida, o que realça a necessidade da segregação cautelar. Outrossim, não vislumbro qualquer excesso de prazo pois finalizada a primeira fase do jus accusationis, restando superada qualquer alegação neste sentido (Sum 52 do STJ). Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do crime e pela reiteração delitiva do agente, MANTENHO a prisão preventiva do acusado. (...)”.



    Prestadas informações (Id. 15545950), a autoridade coatora aduziu:



    “(…) Foi realizada audiência de instrução e julgamento e, após alegações finais das partes, o réu foi pronunciado, sendo dado como incurso no art. 121, §2º, III (três vezes), na forma do art. 18, I, fine, (dolo eventual), ambos do Código Penal c/c o art. 70, caput, 1ª parte, todos do Código Penal. Na decisão de pronúncia, foi reanalisada a prisão (art. 413, §3º, CPP), tendo sido mantida a custódia em razão da gravidade em concreto do delito, considerando o modus operandi do agente, além da sua reiteração delitiva, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. No presente writ o paciente sustenta que houve excesso de linguagem, pois o juízo teria adentrado no elemento volitivo do agente. Contudo, este era justamente o cerne da questão: se haveria culpa consciente ou dolo eventual. Logo, era necessário este juízo adentrar nesta seara, o que fez de modo comedido, até para que fosse eventualmente possível expurgar o feito da competência do Tribunal do Júri, caso ficasse convencido da existência de crime culposo, o que não foi o caso. O paciente aduz ainda a vaga alusão da gravidade em concreto, contudo, tal ponto já havia sido esmiuçado ao londo do processo, tendo deixado este juízo consignado em outras oportunidades que a gravidade em concreto consistia em ter o agente ceifado a vida de 03 pessoas. Assim, tendo que a fundamentação, embora sucinta, não torna ilegal a prisão. Ademais, foi mencionada a reiteração delitiva do agente como fundamento para a garantia da ordem pública, visto que este já havia se envolvido em outro (s) crime de trânsito. (...)”



    Verifica-se, da leitura dos excertos acima, que, subsistem os motivos da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva.



    (Grifos acrescentados) 



8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator